Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738207-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA RECORRIDOS: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PAGAMENTO DO PREÇO E DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. DIREITO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL E AO CANCELAMENTO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Aquele que adquire, mediante promessa de compra e venda, imóvel alienado fiduciariamente, tem direito subjetivo ao pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário e à consequente baixa do gravame fiduciário, a teor do que dispõem os artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil, e o artigo 31 da Lei 9.514/1997. II. Com o pagamento do saldo devedor o credor fiduciário deve outorgar o “termo de quitação” que é indispensável para o “cancelamento do registro da propriedade fiduciária”, nos termos do artigo 25, §§ 1o e 2o, da Lei 9.514/1997. III. O promitente comprador que paga o preço convencionado tem direito subjetivo à adjudicação compulsória do imóvel, consoante a inteligência dos artigos 497 e 501 do Código de Processo Civil. IV. À luz do princípio da causalidade, o credor fiduciário que não deu causa ao ajuizamento da demanda não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. V. Apelação da Autora provida. Apelação da segunda Ré parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o, e 85, caput, ambos do CPC, insurgindo-se contra a não fixação de sucumbência à segunda parte ré; c) artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de majoração dos honorários em sede recursal. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. Em sede de contrarrazões, a recorrida BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 82, § 2o, e 85, caput, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A segunda Ré não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. A Autora não procurou a segunda Ré para a quitação da dívida e encontrou resistência por parte desta. A sub-rogação se operou em juízo mediante o depósito do saldo devedor do financiamento imobiliário contratado pelo primeiro Réu. Significa dizer que a segunda Ré não deu causa ao ajuizamento da demanda e assim não pode, à luz do princípio da causalidade, ser responsabilizada por ônus sucumbenciais” (ID 63710533). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, também não cabe subir o inconformismo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente MARIA JANETE ROCHA VIEIRA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. E, no que concerne à recorrida BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, que sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016